Tribunal: TJES
Processo: 5000393-64.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000393-64.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FABRICIO EUSTAQUIO JUNIO ALVES LEMOS
COATOR: 4 VARA CRIMINAL DA SERRA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
PER RELATIONEM
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

1.
Ausência de fundamentação para a prisão cautelar
. A fundamentação
per relacionem
é válida desde que remeta a decisões fundamentadas que atendam aos requisitos do art. 312 do CPP, como na hipótese.

2.
Ausência dos requisitos da segregação cautelar
. A prisão preventiva é cabível quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a necessidade de garantir a ordem pública, especialmente em casos de reiteração delitiva e gravidade da conduta.

3. Na hipótese, faz-se necessária a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, dada a quantidade e variedade de substância ilícita apreendida e pela possibilidade concreta de reiteração delitiva, uma vez que o acusado possui outras duas ações penais pela prática do mesmo delito, o que demonstra a reiteração específica do paciente na prática do tráfico de drogas.

4.
Concessão de medidas cautelares diversas
. Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando o histórico do agente indica periculosidade concreta e risco de continuidade delitiva.

5. Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5000393-64.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FABRÍCIO EUSTÁQUIO JÚNIO ALVES LEMOS
(AC)
COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DA SERRA
Advogado do(a) PACIENTE: RHAMON FREITAS CORADI - ES34376
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar impetrado em favor de
FABRÍCIO EUSTÁQUIO JÚNIO ALVES LEMOS
, em face da decisão de id. 11717486, proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal do Juízo de Serra – Comarca da Capital, por meio da qual manteve a prisão preventiva do paciente, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.3432006).

Sustenta o impetrante (id. 11717032), em síntese, a ausência dos requisitos que autorizam a manutenção da segregação preventiva, razão pela qual requer a revogação da prisão preventiva, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Acerca dos fatos
, a peça acusatória (id. 11717033) informa que, no dia 03 de outubro de 2024, a guarda municipal, após receber a informação de que o paciente estava comercializando entorpecentes no bairro Vista da Serra I, no município de Serra, estiveram no local e após observarem o
modus operandi
de “Fabrício”, que ocultava o entorpecente no telhado de uma residência e permanecia na via pública oferecendo drogas aos usuários e, assim que conseguia um cliente, subia no local para pegar a substância entorpecente e entregar ao comprador, fizeram a abordagem.

Em revista, encontraram com o paciente R$ 2,00 (dois reais). No entanto, ao revistarem o telhado para onde o paciente se dirigia, localizaram 19 (dezenove) buchas de “maconha” e 51 (cinquenta e um) pinos de “cocaína”.

Feitas essas considerações, destaco que estão presentes a
materialidade
e os
indícios de autoria
.

Quanto a alegação de ausência dos requisitos da prisão preventiva
, observo da decisão de id. 11717486, ora combatida, que o Magistrado sustentou a necessidade de manter a prisão cautelar do paciente, nos fundamentos contidos nas decisões proferidas nos autos, utilizando-se, portanto, de fundamentação
per relacionem
, o que é admitido.

Destacou, ainda, que o acusado possui outras duas ações penais pela prática do mesmo delito, o que demonstra a
reiteração específica do paciente na prática do tráfico de drogas
.

Desse modo, constato que, embora sucinta, a decisão ora combatida está devidamente fundamentada em elementos concretos.

Além disso, faz-se necessária a manutenção da prisão preventiva para a
garantia da ordem pública
, dada a quantidade e variedade de substância ilícita apreendida e pela possibilidade concreta de
reiteração delitiva
.

Assim, presentes os requisitos previstos no art. 312, do CPP, não se mostram aplicáveis as
medidas cautelares diversas da prisão
, uma vez que insuficientes para a manutenção da ordem pública.

Diante do exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do e. Relator para denegar a ordem.